Tribunal: TJPA
Processo: 0004901-83.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11780 - Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL ? REQUERIMENTO DO EMBARGANTE PARA FINS DE SUPRIR OMISSÃO NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ? RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS ? EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal encontra abrigo no artigo 619 do CPP.2. Na vertente, o embargante fora condenado nas sanções dos artigos 62, I e 63, da Lei nº 9.605/98, sendo aplicada para cada um dos crimes a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.3. Portanto, conforme os termos do art. 109, V, do CPB, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano, ou, sendo, superior, não excede a 2 (dois), o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.4. Considerando que a denúncia foi recebida em 24/04/2015 (fl. 08) e que a sentença absolutória prolatada em 04/01/2016 não é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, do Código Penal, bem como que o acórdão condenatório foi publicado em 11/11/2019 (fl. 158), forçoso o reconhecimento de que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acordão condenatório transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, restando fulminada a pretensão punitiva do Estado com relação aos delitos do art. 62, I e 63, da Lei nº 9.605/98.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER OS PRESENTES EMBARGOS E ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Seção de Direito Penal
Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACORDÃO Nº.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBARGANTE: BARTOLOMEU OLIVEIRA SANTOS.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O ACÓRDÃO Nº: 209.404/2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCESSO N.º 0004901-83.2015.8.14.0401.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - REQUERIMENTO DO EMBARGANTE PARA FINS DE SUPRIR OMISSÃO NO QUE TANGE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.
1.
O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal encontra abrigo no artigo 619 do CPP.
2.
Na vertente, o embargante fora condenado nas sanções dos artigos 62, I e 63, da Lei nº 9.605/98, sendo aplicada para cada um dos crimes a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
3
. Portanto, conforme os termos do art. 109, V, do CPB, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano, ou, sendo, superior, não excede a 2 (dois), o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.
4
. Considerando que a denúncia foi recebida em 24/04/2015 (fl. 08) e que a sentença absolutória prolatada em 04/01/2016 não é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, do Código Penal, bem como que o acórdão condenatório foi publicado em 11/11/2019 (fl. 158), forçoso o reconhecimento de que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acordão condenatório transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, restando fulminada a pretensão punitiva do Estado com relação aos delitos do art. 62, I e 63, da Lei nº 9.605/98.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER OS PRESENTES EMBARGOS E ACOLHÊ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton
Marques
Carneiro.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 12 de março de 2020.

Des
. MAIRTON
MARQUES
CANEIRO

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBARGANTE: BARTOLOMEU OLIVEIRA SANTOS.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E O ACÓRDÃO Nº: 209.404/2019.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
PROCESSO N.º 0004901-83.2015.8.14.0401.

RELATÓRIO

BARTOLOMEU OLIVEIRA SANTOS,
por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, opôs os presentes
Embargos de Declaração
em face do Acórdão nº
209.404/2019
de 07/11/2019 desta Colenda Turma, em que, à unanimidade de votos, a Turma julgadora conheceu e proveu a apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, reformando a sentença absolutória e condenando-o nos termos do art. 62, I e 63, da Lei nº 9.605/98, na pena definitiva de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

A defesa do embargante opôs os presentes embargos de declaração nas fls. 165/166, alegando, para tanto, omissão com relação à decretação da extinção da sua punibilidade pela incidência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ao final, requereu o acolhimento dos presentes aclaratórios.

Em sua manifestação de fls. 170/172, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos.

É o necessário a se relatar.

Voto:

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Explica-se que os embargos de declaração têm por fito suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
embargado, visando, portanto, aclarar a decisão emanada, nos termos do art. 619 do CPP.

Nesse viés, tem-se por acolher a tese levantada pela Defensoria Pública nos presentes embargos, sobretudo por se tratar de questão de ordem pública.

Na vertente, o embargante fora condenado nas sanções dos artigos 62, I e 63, da Lei nº 9.605/98, sendo aplicada para cada um dos crimes a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Portanto, conforme os termos do art. 109, V, do CPB, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano, ou, sendo, superior, não excede a 2 (dois), o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos.

Considerando que a denúncia foi recebida em 24/04/2015 (fl. 08) e que a sentença absolutória prolatada em 04/01/2016 não é marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, do Código Penal, bem como que o acórdão condenatório foi publicado em 11/11/2019 (fl. 158), forçoso o reconhecimento de que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acordão condenatório transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos, restando fulminada a pretensão punitiva do Estado.

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - OMISSÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Tendo em vista o transcurso de mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia e a data do registro da sentença, o reconhecimento da prescrição retroativa é medida que se impõe.
(TJ-MS - ED: 00191540620148120001 MS 0019154-06.2014.8.12.0001, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
PRESENTES

EMBARGOS
e
OS ACOLHO
, para declarar a extinção da punibilidade do embargante
BARTOLOMEU OLIVEIRA SANTOS
pela prescrição da pretensão punitiva, conforme art. 107, IV, do CPB, com relação aos delitos do art. 62, I e 63, da Lei nº 9.605/98.

É o voto.

Belém, 12 de março de 2020
.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator